Tribunal: TJBA
Processo: 8013003-91.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013003-91.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDSON SOUZA SILVA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. ANIMUS FURANDI COMPROVADO. TENTATIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de furto tentado, em razão da subtração de aparelho celular em clínica de fisioterapia. 2. A Defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo, alegando que o Apelante teria agido em erro escusável ao pegar o celular da vítima, sem intenção de assenhoreamento definitivo do bem. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do Apelante caracteriza tentativa de furto, diante da alegação defensiva de ausência de animus furandi e ocorrência de erro escusável. III. Razões de decidir 4. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão do aparelho celular e Termo de Restituição do bem à vítima. 5. A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, os quais são harmônicos e coerentes quanto à dinâmica dos fatos e à atuação do Apelante. 6. A alegação defensiva de ausência de dolo não encontra amparo no conjunto probatório. O Auto de Exibição e Apreensão demonstra que o Apelante já portava aparelho celular próprio, circunstância incompatível com a justificativa de suposta confusão ou necessidade de utilização do carregador. 7. A ocultação do bem no bolso e a tentativa de deixar o local evidenciam o animus rem sibi habendi, elemento subjetivo caracterizador do crime de furto. 8. A consumação do delito somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, diante da intervenção de terceiros, configurando a tentativa prevista no art. 14, II, do Código Penal. 9. Inexistem elementos aptos a afastar o dolo ou autorizar a incidência do princípio in dubio pro reo. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8013003-91.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante EDSON SOUZA SILVA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR